Tribunal: TJSP
Processo: 1012724-60.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. É ilícita, por abusividade, a cláusula contratual que prevê exigência de nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência acadêmica e consequente pagamento de financiamento estudantil ao estudante participante do programa

Ementa:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação da autora. É ilícita, por abusividade, a cláusula contratual que prevê exigência de nota mínima no ENADE, para fins aferição de excelência acadêmica e consequente pagamento de financiamento estudantil ao estudante participante do programa "UNIESP PAGA". Aluno que só tem uma chance de obter um resultado satisfatório, ante a impossibilidade da repetição da prova do ENADE. Exame que, ademais, é integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujo objetivo é a avaliação da Instituição de Ensino. Desempenho acadêmico do aluna, durante o curso, que é irrepreensível, tendo havido o cumprimento das demais exigências do contrato. O ENADE, juntamente com a avaliação de cursos de graduação e a avaliação institucional, integra o chamado Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), conforme a Lei no 10.681/2004, representando um indicador da qualidade da Educação Superior. Obtenção de um desempenho insatisfatório do ENADE e excelente durante o curso de graduação que pode denotar eventuais deficiências do próprio ensino oferecido pela ré ou mesmo problemas vivenciados pela autora no dia de realização da prova, o que não denota, todavia, por si só, falta de empenho da aluna bolsista. Cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, também, incompatível com a equidade. Negativação indevida comprovada. Danos morais arbitrados em R$10.000,00. Pedidos parcialmente acolhidos.
RECURSO PROVIDO.